Tribunal: CARF
Processo: 13896.001625/2004-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DAYAN DA LUZ BARROS
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-06-21

Inteiro teor:
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13896.001625/2004-35
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.409 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
12 de maio de 2021
Recorrente
PROJESER SERIGRAFICA COMERCIAL LTDA ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2002
SIMPLES FEDERAL. EXCLUSÃO INDEVIDA. ATIVIDADE VEDADA.
ÔNUS DA PROVA.
A mera descrição de atividade vedada no contrato social ou a simples menção
de que a empresa exerce atividade impeditiva ao regime do Simples Federal é
insuficiente para a sua exclusão sendo da Administração Tributária o ônus de
demonstrar por outros meios de prova o efetivo exercício de atividade vedada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Roberto Adelino da
Silva, Sérgio Abelson e Thiago Dayan da Luz Barros
Relatório
Em atenção aos princípios da economia e celeridade processual, transcrevo o
relatório produzido no Acórdão n.o 05-18.639 da 1.a Turma da DRJ/CPS, de 03 de agosto de
2007 (fls. 148 a 150):
Trata o processo de exclusão da sistemática do Simples, por meio do Ato Declaratório
Executivo no 563.820 (fl. 2), de 2 de agosto de 2004, fundamentado no fato de que a
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13896.001625/2004-35
Fl. 1598
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.409 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13896.001625/2004-35

contribuinte exerceria atividade econômica não permitida (2929-7/02 Instalação,
reparação e manutenção de outras máquinas e equipamentos de uso geral).
A DRF em Osasco indeferiu a Solicitação de Revisão da Exclusão do Simples porque,
apesar de a contribuinte ter se cadastrado erroneamente no CNAE 2929-7/02, o
exercício de atividades relacionadas à execução de projetos depende de habilitação
profissional legalmente exigida o que veda a opção pelo Simples.
Cientificada do indeferimento de sua Solicitação de Revisão da Exclusão do Simples,
em 24/O5/2007 (fl. 89), a interessada apresentou manifestação de inconformidade, em
19/O6/2007 (fls. 95/96), na qual alega que
a empresa não atua com Projetos, desde o início de sua atividade atua com
Industrialização. No Contrato Social houve equívoco na elaboração da Atividade
e 0 contribuinte não foi assessorado de forma correta, para tomar devidas
providências na parte burocrática, para permanência no Simples.
(...)
A empresa permanece adimplente no pagamento dos impostos provenientes da
Tributação Simples. É extremamente onerosa a exclusão retroativo à 01/OI/2002
tornando impossível manter-se ativa no mercado. É caracterizada como
Microempresa de acordo segue comprovação das Receitas em Declarações, em
momento algum houve por parte do contribuinte a intenção de burlar a Lei.
Assim tomou como caráter de urgência a Alteração do Contrato Social excluindo
a atividade de Projetos a qual jamais foi exercida.
A Delegacia de Julgamento julgou improcedente o pedido da empresa recorrente
contido em sua manifestação de inconformidade. O contribuinte acima identificado foi excluído
do Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e Empresas
de Pequeno Porte – Simples Federal, instituído pela Lei no 9.317, de 5 de dezembro de 1996, por
supostamente exercer atividades vedadas, relacionadas à execução de projetos, que dependem de
habilitação profissional legalmente exigida:
[...] A SRS da contribuinte foi indeferida porque em seu objeto social (fl. 8) há previsão
do exercício da atividade de projetos, o que caracteriza a prestação de serviços
profissionais de engenheiro e, portanto, veda a opção pelo Simples, a teor do disposto
no art. 9o, inciso XIII, da Lei no 9.317, de 1996.
[...] Em sua manifestação de inconformidade, a contribuinte alega que desde o início de
suas atividades não atua com projetos, mas apenas com industrialização. Entretanto ela
não traz aos autos nenhum documento que comprove sua alegação.
[...] Em face do exposto, voto no sentido de se conhecer da manifestação de
inconformidade, por tempestiva, para, no mérito, indeferir a solicitação da contribuinte,
ratificando sua exclusão do Simples.
Dessa forma, a 1.a Turma da DRJ/CPS decidiu pela improcedência da
manifestação de inconformidade, mantendo a decisão de Unidade de Origem.
Fl. 1599
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.409 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13896.001625/2004-35

Face ao referido Acórdão da DRJ/CPS, a contribuinte interpôs Recurso
Voluntário (fls. 156 e 157), requerendo que seja revista a exclusão da empresa do regime
tributário do Simples Federal levada a efeito pela autoridade fiscal.
A contribuinte apresenta, ainda, documentos que julga comprovar os argumentos
por ela aludidos (fls. 158 a 1595).
Por fim, a empresa Recorrente pleiteia a reforma da decisão prolatada pela 1.a
Turma da DRJ/CPS, requerendo o acolhimento do Recurso Voluntário interposto.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Thiago Dayan da Luz Barros, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 2o e do art. 23-B do Anexo II da Portaria MF no 343/2015
(Regimento Interno do CARF), atualizada pela Portaria MF n.o 329/2017, considerando-se tratar
de exclusão do Regime de Tributação pelo Simples Federal - SIMPLES, desvinculados de
exigência de crédito tributário.
Ainda, observo que o recurso é tempestivo (protocolado em 23 de abril de 2008,
fl. 155, face ao recebimento da intimação datada de 24 de março de 2008, fl. 154), e atende aos
demais requisitos de admissibilidade, portanto, dele conheço.

Mérito
Quanto ao mérito da presente demanda, necessário esclarecer que a contribuinte
foi excluída do Simples pelo Ato Declaratório Executivo DRF/OSA n.o 563.820, de 02 de agosto
Fl. 1600
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.409 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13896.001625/2004-35

de 2004 (fl. 04), em razão do exercício de atividades vedadas, no caso, instalação e manutenção
de máquinas e equipamentos de uso geral, face os dispositivos:
• Lei no 9.317 de 1996: art. 9o, XIII; art. 12; art. 14, I; art. 15, II.
• Medida Provisória n.o 2.158-34 de 2001: art. 73.
• Instrução Normativa SRF n.o 355 de 2003: art. 20, XII; art. 21; art. 23, I; art. 24, II, c/c
parágrafo único.
Não obstante as decisões administrativas, a contribuinte é categórica ao afirmar
que houve um equívoco na elaboração do Contrato Social, e que, em verdade, não atua com
projetos desde o início de sua atividade com industrialização.
Diante dos argumentos e informações apresentados nos autos, importante
mencionar a Súmula n.o 134 desse Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, que assim
dispõe (grifos nossos):
Súmula CARF no 134: A simples existência, no contrato social, de atividade vedada ao
Simples Federal não resulta na exclusão do contribuinte, sendo necessário que a
fiscalização comprove a efetiva execução de tal atividade.
Dessa forma, seria ônus da Administração Tributária trazer elementos que
indicassem que a empresa prestava serviços incompatíveis com o Regime Tributário do Simples
Federal, e não efetuar a exclusão baseando-se apenas no argumento de que, em tese, estaria a
contribuinte exercendo esta atividade vedada aos optantes do regime simplificado.
O fato de a opção pelo Simples Federal ser um regime fiscal especial não permite
que a autoridade exclua a pessoa jurídica do sistema com argumentos frágeis e que se transfira
ao contribuinte o ônus de produzir prova de seu direito, em especial quando nada dele se exigiu
de forma específica.
Nesse contexto, é necessário não perder de vista o teor da Súmula Vinculante n.o
57 desse Conselho, que versa (grifos nossos):
Súmula Vinculante CARF no 57: A prestação de serviços de manutenção, assistência
técnica, instalação ou reparos em máquinas e equipamentos, bem como os serviços
de usinagem, solda, tratamento e revestimento de metais, não se equiparam a serviços
profissionais prestados por engenheiros e não impedem o ingresso ou a permanência
da pessoa jurídica no SIMPLES Federal.
Fl. 1601
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-002.409 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13896.001625/2004-35

Dessa forma, caracterizada arbitrariamente pelo fisco como prestadora de serviços
de instalação, reparação e manutenção de outras máquinas e equipamentos de uso geral, de
CNAE n.o 2929-7/02, a contribuinte enquadra-se no disposto na Súmula acima mencionada, não
praticando atividade que impeça sua permanência no Simples Federal.
Ademais, da análise das notas fiscais anexas (fls. 169 a 1595), resta comprovado
que a contribuinte não exerce atividade econômica que poderia acarretar em sua exclusão do
Simples Federal.
Assim sendo, diante de todo o exposto, a nulidade do Ato Declaratório Executivo
DRF/OSA n.o 563.820, de 02 de agosto de 2004, é medida que se impõe, a fim de se afastar a
exclusão da empresa do regime de tributação pelo Simples Federal.
Dispositivo
Posto isso, não restando comprovada a caracterização de atividade impeditiva ao
regime tributário simplificado pela empresa contribuinte, tornam-se inviáveis seus
reconhecimentos, havendo motivos para a reforma do Acórdão da DRJ.
Considerando-se, portanto, os fatos e provas apresentados aos autos, alinhados aos
entendimentos desse Conselho, conforme Súmulas do CARF números 57 (Vinculante) e 134,
voto por DAR PROVIMENTO ao recurso interposto pela contribuinte, declarando-se nulo o
Ato Declaratório Executivo DRF/OSA n.o 563.820, de 02 de agosto de 2004, e os atos
administrativos ulteriores que o ratificaram, afastando-se a exclusão da empresa do regime de
tributação pelo Simples Federal.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros

Fl. 1602
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-002.409 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13896.001625/2004-35

Fl. 1603
DF CARF MF
Documento nato-digital